Tribunal: TCU
Processo: 040.295/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2423/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2322/2015-TCU-Plenário (peça 4), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.2.1, com exceção da alínea "x", e 9.2.2 do Acórdão 2322/2015-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente implementada a recomendação constante do subitem 9.2.3 do Acórdão 2322/2015-TCU-Plenário ; c) considerar insubsistente a alínea "x" do item 9.2.1 do Acórdão 2322/2015-TCU-Plenário ; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.295/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S/A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.